Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DA RECEPTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. DOSIMETRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 231. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL.

1. Não se fala em absolvição quando as provas dos autos demonstram cabalmente que os réus praticaram os crimes de receptação, estelionato e invasão de sistema eletrônico, pois: obtiveram veículos objeto de crimes anteriores (receptação), ingressaram criminosamente nos sistemas do DETRAN e removeram as restrições (invasão de dispositivo de informática), e, com procurações falsas (fraude), alienaram os automóveis a terceiros de boa-fé (estelionato), duas vezes.

2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

3. Não há falar em consunção entre os crimes de receptação e estelionato, pois, além de se tratar de crimes autônomos, a receptação não foi meio para a prática do estelionato.

4. Correta a condenação do réu como incurso no crime do artigo 154-B, § 2o, do Código Penal, pois acessou o IP de um policial e desenvolveu e forneceu um “script” que viabilizou a remoção das restrições de furto ou roubo dos veículos nos sistemas do DETRAN, além disso, após alterações no sistema do DETRAN, atualizou o “script” para viabilizar a continuidade das invasões e fraudes que resultaram em prejuízo financeiro, sendo relevante partícipe do delito de invasão de sistema de informática.

5. Não há prova de que o réu praticou os crimes de receptação de veículo no exercício de atividade profissional, ainda que ilícita ou irregular, de maneira que se impõe o decote da qualificadora do art. 180, §1o, do Código Penal.

6. Em sessão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em 21-março-2023, foram afetados para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, hoje vedada pela súmula do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não da referida súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.

7. Negou-se provimento recurso de FRANCISCO BRUNO DE SOUSA DA COSTA. Deu-se provimento parcial ao recurso de JEFFERSON PEREIRA DA NÓBREGA.